Tribunal: TJMT
Processo: 1007850-50.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1007850-50.2021.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Embargante: ESTADO DE MATO GROSSO.
Embargados: KLM REFLORESTADORA LTDA, GONÇALO LEITE MOREIRA e HAROLDO KLEIN.
Data do Julgamento virtual: 25 a 28/09/2023.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007850-50.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Expedição de CND, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), KLM REFLORESTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 01.773.131/0001-74 (RECORRIDO), JAMILE ROBER DOS SANTOS FLEURY - CPF: 737.109.971-00 (ADVOGADO), GONCALO LEITE MOREIRA - CPF: 301.473.441-15 (RECORRIDO), HAROLDO KLEIN - CPF: 205.878.481-20 (RECORRIDO), VANILDE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 299.692.711-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. TRANSCORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DE APRESENTAÇÃO DA DEFESA E A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação ajuizada pela parte autora, visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente, com a aplicação de seus efeitos.

2. Proferida sentença reconhecendo a prescrição do crédito oriundo da Cobrança Fazendária no 546.296/334/10/2013, e, por conseguinte, a multa imposta, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC c/c art. 332, §1o, do CPC, c/c art. 174 do CTN.

3. Decorrendo prazo superior a 5 (cinco) anos e 180 (cento e oitenta) dias entre a notificação do lançamento ao sujeito passivo e o trânsito em julgado da decisão administrativa que julgar a sua impugnação, ter-se-á por consumada a prescrição intercorrente e, via de consequência, a extinção do crédito tributário (art. 156, V, do CTN).

4. No caso em apreço, resta configurada a ocorrência de prescrição quinquenal, porquanto, o auto de infração foi lavrado em 27/05/2013, e entre a data da defesa do recorrido no bojo do Auto de Infração, ocorrida em 19/07/2013 e, o efetivo dia em que o Processo Administrativo fora julgado, qual seja, 07/12/2020, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, situação que impõe o reconhecimento da prescrição.

5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei no 12.153/2009.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

8. Contudo, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.
”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023